Tribunal: TJSP
Processo: 1501724-02.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPU e Taxas dos exercícios de 2015 e 2016 – Sentença que determinou o cancelamento da distribuição da demanda, com fundamento no art. 290 do CPC – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPU e Taxas dos exercícios de 2015 e 2016 – Sentença que determinou o cancelamento da distribuição da demanda, com fundamento no art. 290 do CPC – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501724-02.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TANABI, é apelada MARCIA ANTONIA GOULART.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
artigo 942 do Còdigo de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de
votos, não conheceram do recurso, com determinação, vencidos o 2o e 3o
Desembargadores. Fará declaração de voto o Des. João Alberto Pezarini, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO ALBERTO
PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501724-02.2019.8.26.0615.
Apelante: Municipalidade de Tanabi.
Apelada: Marcia Antonia Goulart.
Comarca: Tanabi.
Juiz de origem: Rafael Salomão Spinelli.
VOTO No 10025
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal IPU e Taxas dos
exercícios de 2015 e 2016
Sentença que determinou o
cancelamento da distribuição da demanda, com fundamento no
art. 290 do CPC Valor da causa, na data da propositura da
ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso
de Apelação
Aplicação do princípio da fungibilidade

Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o
recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes

Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Tanabi, nos autos da Execução Fiscal por ela ajuizada contra
Marcia Antonia Goulart, em face da r. sentença de fls. 08, que determinou o
cancelamento da distribuição da demanda, com fundamento no art. 290 do CPC.
Alega, a Municipalidade apelante, que o prazo
determinado pelo D. Juízo a quo, para o pagamento e comprovação das despesas
de citação postal da executada, foi exíguo, sobretudo em período de pandemia
ocasionada pelo COVID-19, além do que não houve observância do art. 183 do
CPC e do art. 25 da LEF. Defende, também, a indisponibilidade do direito
discutido, que exige tratamento diferenciado, além de ofensa ao art. 10 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Busca o provimento do recurso, com o prosseguimento da ação executiva.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
regularmente processado, sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Tanabi propôs Execução Fiscal contra Marcia Antonia Goulart, tendo em vista
a existência de débitos de IPU e Taxas dos exercícios de 2015 e 2016, conforme
CDA de fls. 02/03.
Pela
r.
sentença
de
fls.
08,
houve
o
cancelamento da distribuição da ação executiva, diante da ausência, em tempo
hábil, de recolhimento das despesas para citação da devedora, decisão essa contra
a qual se insurge a Municipalidade, por meio do apelo que se passa a analisar.
Pois bem.
Com efeito, assim dispõem o caput e §1o do art.
34 da Lei no 6.830/80, in verbis:
“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância
proferidas em execuções de valor igual ou inferior a
50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTN, só se admitirão embargos
infringentes e de declaração.
§1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o
valor da dívida monetariamente atualizado e
acrescido de multa e juros de mora e de mais
encargos legais, na data da distribuição.”
Inspirado, portanto, na pequena expressão do
interesse econômico discutido, o dispositivo objetivou restringir as vias recursais
aos Embargos Infringentes e de Declaração, e assim mesmo, opostos apenas de
sentenças, devendo ambos serem direcionados ao próprio Juízo monocrático.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, conforme decisão proferida pelo E.
STJ em 09/06/2010 no REsp no 1.168.625/MG (2009/0105570-4), que teve por
Relator o Min. Luiz Fux (DJe 07/07/2010), resultou firmado o entendimento de
que, a partir de janeiro de 2001, o valor de alçada, previsto no supracitado artigo,
seria atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado
Especial (IPCA-E).
Neste sentido, o Tribunal Superior consolidou o
entendimento de que “com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser
encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o
substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem
efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor
aquisitivo”, de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR =
R$ 328,27 a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a
economia” (REsp no. 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, pág. 206).
Assim sendo, será cabível o Recurso de
Apelação nas hipóteses em que o valor da Execução Fiscal, na data do
ajuizamento, seja superior a 50 ORTN ́s Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional nos termos do que dispõe o art. 34 da Lei no 6.830/80.
Na hipótese em questão, tem-se que o valor da
causa, quando de seu ajuizamento, em dezembro de 2019, importava em
R$534,16 (quinhentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos), sendo,
portanto, inferior ao valor de alçada então vigente, de R$1.034,31 (um mil e
trinta e quatro reais e trinta e um centavos), de modo que o recurso adequado em
face da sentença proferida seria o de Embargos Infringentes, e não o de
Apelação, como constante dos autos.
As circunstâncias, não obstante o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acatado pelo D. Juízo monocrático, recomendam o recebimento da Apelação
como Embargos Infringentes, por aplicação do princípio da fungibilidade, na
medida em que não se pode considerar erro grosseiro a interposição de um
recurso por outro, dada a considerável complexidade dos atos normativos que
regulam a espécie.
Isso posto, deve ser consignada a observação,
no sentido de ser este apelo recebido como Embargos Infringentes,
endereçados ao próprio Juízo monocrático, a quem, após verificados os
pressupostos de admissibilidade, competirá o seu processamento e
julgamento.
Assim sendo, não conheço do recurso e
determino a devolução dos autos à Primeira Instância, nos termos do acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.614
Apelação Cível no 1501724-02.2019.8.26.0615
Comarca: Tanabi
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI
Apelado: Marcia Antonia Goulart
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria quanto ao não conhecimento do recurso.
Conforme se depreende do artigo 34 da Lei de Execução Fiscal,
são cabíveis embargos infringentes para impugnação de sentença, desde que
examinado o mérito, sob pena de infração ao direito constitucional de amplo
acesso ao Poder Judiciário.
Não é o caso dos autos. É que a decisão combatida no apelo
fazendário cancelou a distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC.
Posto isso, pelo meu voto, o recurso deve ser conhecido.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
12D800E2
6
6
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
135D0105
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501724-02.2019.8.26.0615 e o código de confirmação da tabela acima.